Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719205-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ORLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de ORLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR contra a sentença de id 66481638, por meio da qual o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, em virtude da prática do crime tipificado no art. 331, caput do Código Penal. Ademais, foi substituída “a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem oportunamente estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.” Em suas razões recursais (id 66481649), a defesa unicamente apontou que a sentença recorrida não padece de erros, diante da confissão do apelante, da aplicação da pena no mínimo legal, da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e aduziu sua revisão em decorrência do efeito devolutivo dos recursos na área penal, pelo que está permitida a revisão da dosimetria penal e do regime de cumprimento da pena. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja revista a sentença, mantendo a absolvição dos crimes do art. 130 e 158 do Código Penal e quanto no crime do art. 331 do mesmo diploma que seja fixada a pena no mínimo legal, alterado o regime inicial de cumprimento como sendo o semiaberto e ainda substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos. Contrarrazões no id 66481650, pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. Parecer da Procuradoria de Justiça ao id 66790002, pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. Decido. É caso de inadmissibilidade do recurso interposto. Senão vejamos. A Defesa técnica busca a revisão do julgado unicamente quanto a fixação da pena no mínimo legal, regime inicial de cumprimento da pena, estabelecido no aberto, bem como quanto à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Ao analisar a questão, verifica-se da sentença recorrida a fixação da pena no mínimo legal, porque corretamente valoradas positivamente todas as circunstâncias judiciais, por ocasião da primeira fase de individualização da pena. E nesse patamar permaneceu a reprimenda na segunda fase da dosimetria, porque ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, não verificadas causas de aumento ou de diminuição de pena, restou definitivamente individualizada a reprimenda já no mínimo legal. Assim, quanto ao ponto, não se vislumbra interesse recursal, porque na sentença já consta a fixação como pleiteada pela Defesa técnica. Já sobre o regime inicial de cumprimento da pena, considerando a quantidade da reprimenda fixada, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, o magistrado sentenciante estabeleceu o regime aberto como o inicial de cumprimento da pena no caso em debate. Na verdade, sobre esse ponto de insurgência recursal, concessa venia, equivoca-se a defesa técnica nas razões do recurso, uma vez que já fixado o regime aberto na sentença, ou seja, ao apelante já foi concedido um regime mais favorável do que ora requerido nas razões do recurso (semiaberto), razão pela qual tal pleito também não deve ser conhecido, pois qualquer atuação desta instância recursal em sentido diverso implicaria em inequívoca reformatio in pejus, situação vedada pelo ordenamento jurídico. No mesmo segmento, quanto ao pedido de revisão de substituição de pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, certo é que a sentença já concedeu a apontada substituição, razão pela qual a defesa carece de interesse processual quanto a mais esse ponto. Assim, tendo em vista que a individualização da pena, a fixação do regime inicial de seu cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, foram realizadas com acerto pelo magistrado a quo e vão ao encontro dos pedidos defensivos, à exceção do pedido de fixação do regime semiaberto para o inicial do cumprimento de pena, que implicaria em reformatio in pejus, não se verifica interesse recursal na apelação interposta. Com esses fundamentos, não conheço do recurso, na forma do artigo 577, parágrafo único, do CPP1, por falta de interesse de agir do apelante. Intimem-se. Preclusa a decisão, adote a Secretaria as providências de praxe. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora